Tribunal: TJES
Processo: 5001638-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001638-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON TABELINI GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. ORTOGNÁTICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PRÉ- OPERATÓRIOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA REALIZAÇÃO POR PARTE DO PACIENTE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O procedimento cirúrgico postulado visa promover a correção de alterações no desenvolvimento ósseo da face e, portanto, quando corretamente indicada, constitui providência imprescindível para o tratamento das diversas enfermidades que podem advir de tal quadro clínico, como aquelas mencionadas pelo Agravante, que alega possuir problemas respiratórios, mastigatórios e digestivos, o que sem sobra de dúvidas compromete sobremaneira a sua qualidade de vida.

2.Todavia, em observância aos documentos colacionados, não restou evidenciada a possibilidade de execução imediata do procedimento cirúrgico solicitado, sobretudo face a controvérsia existente em relação a realização ou não de preparo cirúrgico prévio adequado por parte do Agravante.

3. As telas do sistema acostada às contrarrazões pela Agravada revelam que após a interposição do presente recurso, foi aberto, em 07/03/2024, guia de solicitação de internação cirúrgica para realização da cirurgia de osteotomia para prognatismo, micrognatismo, osteotomia de mandíbula, osteotomias alvéolo palatinas, osteotomia tipo lefort I, que está em análise, o que evidencia que a Operadora de Saúde recorrida está analisando esse novo pedido apresentado.

4.Não restou comprovado a necessidade imediata de realização do procedimento, seja em razão de urgência ou emergência. Muito embora o laudo emitido pelo ortodontista revele a necessidade de realização do procedimento, não há menção à situação de urgência ou emergência a justificar o deferimento imediato da medida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001638-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON TABELINI GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. ORTOGNÁTICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PRÉ- OPERATÓRIOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA REALIZAÇÃO POR PARTE DO PACIENTE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O procedimento cirúrgico postulado visa promover a correção de alterações no desenvolvimento ósseo da face e, portanto, quando corretamente indicada, constitui providência imprescindível para o tratamento das diversas enfermidades que podem advir de tal quadro clínico, como aquelas mencionadas pelo Agravante, que alega possuir problemas respiratórios, mastigatórios e digestivos, o que sem sobra de dúvidas compromete sobremaneira a sua qualidade de vida.

2.Todavia, em observância aos documentos colacionados, não restou evidenciada a possibilidade de execução imediata do procedimento cirúrgico solicitado, sobretudo face a controvérsia existente em relação a realização ou não de preparo cirúrgico prévio adequado por parte do Agravante.

3. As telas do sistema acostada às contrarrazões pela Agravada revelam que após a interposição do presente recurso, foi aberto, em 07/03/2024, guia de solicitação de internação cirúrgica para realização da cirurgia de osteotomia para prognatismo, micrognatismo, osteotomia de mandíbula, osteotomias alvéolo palatinas, osteotomia tipo lefort I, que está em análise, o que evidencia que a Operadora de Saúde recorrida está analisando esse novo pedido apresentado.

4.Não restou comprovado a necessidade imediata de realização do procedimento, seja em razão de urgência ou emergência. Muito embora o laudo emitido pelo ortodontista revele a necessidade de realização do procedimento, não há menção à situação de urgência ou emergência a justificar o deferimento imediato da medida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001638-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON TABELINI GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANDERSON TABELINI GOMES DE SOUZA
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da ação por ele ajuizada em desfavor de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A,
indeferindo a antecipação de tutela postulada, apresentada no sentido de determinar a Operadora de Saúde agravada a autorizar a realização de cirurgia ortognática com bucomaxilofacial, procedimento este que foi negado sob o fundamento de que não foi realizado preparo pré-cirúrgico adequado, com o uso de aparelho ortodôntico.

Sem delongas, após análise dos elementos de prova até então colacionados aos presentes autos, bem como aos autos de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Registro inicialmente que não desconheço que o procedimento cirúrgico postulado visa promover a correção de alterações no desenvolvimento ósseo da face e, portanto, quando corretamente indicada, constitui providência imprescindível para o tratamento das diversas enfermidades que podem advir de tal quadro clínico, como aquelas mencionadas pelo Agravante, que alega possuir problemas respiratórios, mastigatórios e digestivos, o que sem sobra de dúvidas compromete sobremaneira a sua qualidade de vida.

Todavia, em observância aos documentos colacionados, bem como considerando o momento em que se encontra a marcha processual na origem, não vislumbro a demonstração de documentos que evidenciem a possibilidade de execução imediata do procedimento cirúrgico solicitado, sobretudo face a controvérsia existente em relação a realização ou não de preparo cirúrgico prévio adequado por parte do Agravante.

Ora, conforme é cediço, a realização adequada dos atos pré-operatórios é indispensável para garantir a segurança e o resultado do procedimento.

Além disso, observo que as telas do sistema acostada às contrarrazões pela Agravada revelam que após a interposição do presente recurso, foi aberto, em 07/03/2024, guia de solicitação de internação cirúrgica para realização da cirurgia de osteotomia para prognatismo, micrognatismo, osteotomia de mandíbula, osteotomias alvéolo palatinas, osteotomia tipo lefort I, que está em análise, o que evidencia que a Operadora de Saúde recorrida está analisando esse novo pedido apresentado.

De igual modo, considero que não restou comprovado a necessidade imediata de realização do procedimento, seja em razão de urgência ou emergência.

Nesses termos, muito embora o laudo emitido pelo ortodontista revele a necessidade de realização do procedimento, não há menção à situação de urgência ou emergência a justificar o deferimento imediato da medida.

Assim, não vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada, de modo que concluo por negar provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão submetida à apreciação.

A fim de rememorar o feito, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON TABELINI GOMES DE SOUZA, pelo qual pretende, essencialmente, o deferimento da tutela de urgência na origem, para que seja determinado à operadora de saúde a imediata realização de “cirurgia ortognática com bucomaxilofacial”, procedimento negado na via administrativa ao fundamento de que não foi realizado “adequado preparo ortodôntico, requisito necessário para alcançar estabilidade pós operatória”.

Em sessão pretérita, o Eminente Desembargador Relator apresentou voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, entendendo pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada.

Examinando detidamente as provas carreadas aos autos, não vejo como divergir do entendimento alcançado pelo Eminente Relator.

Embora os laudos odontológicos mais atualizados sinalizem a efetiva realização do tratamento de preparo ortodôntico necessário no agravante – o que, ao menos em tese, tornaria o paciente apto à realização do procedimento cirúrgico –, verifico que tais laudos encontram-se pendentes de apreciação pela operadora de saúde requerida, em novo chamado administrativo.

Assim, considerando o momento processual em que a demanda se encontra,
não há elementos suficientes para embasar a concessão da tutela jurisdicional antes da competente an
álise técnica
pela
Junta Odonto
lógica da Operadora requerida.

No mais, conforme bem destacado pela Eminente Desembargadora Relatora
em seu voto
, não restou comprovad
a
a necessidade imediata de realização do procedimento, seja em razão de urgência ou emergência
médica, nos termos d
a definição legal do art. 35-C, Lei Federal 9.656/98.

Sob os fundamentos acima
,
ACOMPANHO

o voto d
e
Eminente Relator
i
a,
para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões